Tribunal: TJMT
Processo: 1033195-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033195-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (AGRAVADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI No 14.905/2024. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARÂMETROS EXPRESSAMENTE FIXADOS. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

2. A agravada suscitou preliminares de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e perda superveniente do objeto do recurso, ambas rejeitadas.

3. A agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, com base na Súmula 519 do STJ, e alega excesso de execução por aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros, defendendo a necessidade de observância da Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença; e (
ii
) analisar a aplicabilidade da Lei no 14.905/2024, que alterou os índices de correção monetária e juros no Código Civil, ao caso concreto.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não cabem honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o que resultou na edição da Súmula 519.

6. Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que a referida súmula teria sido superada com o advento do CPC/15, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que continua aplicando a orientação mesmo após a vigência do novo código processual.

7. A Lei no 14.905/2024 alterou os parâmetros legais para correção monetária e juros, porém sua aplicação encontra limite na coisa julgada, não podendo modificar os critérios expressamente estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado.

8. O acórdão transitado em julgado estabeleceu de forma expressa os critérios de atualização do débito: "condenação no valor de R$ 61.425,40, corrigido pelo INPC a partir da data do diagnóstico (30/06/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (06/04/2018), conforme art. 405 do Código Civil".

9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.117/PR (Tema 176), firmou entendimento no sentido de que viola a coisa julgada a alteração dos consectários na liquidação quando expressamente estabelecida sua forma de incidência no título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme Súmula 519 do STJ, entendimento que permanece válido mesmo após o advento do CPC/15. 2. A alteração legislativa superveniente dos índices de correção monetária e juros não se aplica aos casos em que o título executivo judicial estabeleceu expressamente os critérios de atualização do débito, sob pena de violação à coisa julgada."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033195-05.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO:

SONIA AMABILE MORO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão proferida no

Cumprimento de Sentença em
Ação de Cobrança de Seguro (no 1006790-47.2018.8.11.0041)
proposta por
SONIA AMABILE MORO
,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução nos termos requeridos, condenando a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, conforme ID 317180855.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, em contrariedade à Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, excesso de execução por aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros, ante a necessidade de observância da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a decisão agravada poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que pode ser compelida a pagar valor manifestamente indevido (excesso de execução e honorários em sede de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença).

A liminar postulada foi
d
eferida,

conforme

decisão de
ID
317848873
.

Em contrarrazões (ID 320062885), a agravada suscitou preliminarmente: (i) violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e
, (
ii
) perda superveniente do objeto do recurso. No mérito,
requer o desprovimento do recurso
.

Intimada para manifestar-se sobre a
s
preliminar
es
(ID 321796859), a agravante apresentou resposta (ID 324078880), alegando que a interposição do agravo antes do julgamento dos embargos decorreu de cautela processual para evitar eventual preclusão, especialmente diante do risco de dano irreparável.

A agravada apresentou nov
a
peti
ção
(ID 326047866), reiterando a preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, em razão do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033195-05.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO:

SONIA AMABILE MORO

VOTO

Da prelimi
nar violação ao princípio da
unirrecorribilidade

A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, argumentando que a agravante interpôs embargos de declaração em 11/09/2025 e, antes do julgamento destes, apresentou o presente agravo de instrumento em 24/09/2025.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o princípio da
unirrecorribilidade
ou singularidade recursal estabeleça que para cada decisão judicial cabe apenas um recurso específico, a jurisprudência tem flexibilizado sua aplicação em situações excepcionais, especialmente quando a parte age com cautela processual para evitar eventual preclusão.

No caso em análise, verifica-se que a agravante interpôs o presente agravo de instrumento antes do julgamento dos embargos de declaração por receio de que estes não fossem conhecidos ou não tivessem o efeito de interromper o prazo recursal, o que poderia levar à preclusão do direito de recorrer da decisão interlocutória.

Ademais, havia fundado receio de dano irreparável à agravante, caso não fosse concedido efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão agravada autorizou o levantamento de valores pela parte agravada.

Nesse contexto, a interposição do agravo de instrumento antes do julgamento dos embargos de declaração configura medida de cautela processual justificável, não caracterizando violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Da preliminar de perda superveniente do objeto do recurso

A agravada também suscita preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, argumentando que a decisão dos embargos de declaração já transitou em julgado.

A preliminar igualmente não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que a decisão que julgou os embargos de declaração (ID 210109580
dos autos principais
) manteve integralmente o conteúdo da decisão agravada, rejeitando os embargos e reafirmando a condenação em honorários advocatícios. Na ocasião, o magistrado entendeu que a Súmula 519 do STJ teria sido superada com o advento do CPC/15, citando precedente do TJ-SP.

Assim, não houve alteração substancial da decisão recorrida que pudesse configurar perda do objeto do presente recurso. Pelo contrário, a manutenção da decisão embargada reforça o interesse recursal da agravante.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Do mérito

A agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, com base na Súmula 519 do STJ.

Neste ponto, razão assiste à agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que não cabem honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, o que resultou na edição da Súmula 519:

"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".

Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que a referida súmula teria sido superada com o advento do CPC/15, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que continua aplicando a orientação mesmo após a vigência do novo código processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 519/STJ. ENTENDIMENTO MANTIDO PELO STJ MESMO APÓS O ADVENTO DO CPC DE 2015. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios" (
AgInt
no
AREsp
1.747.288/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 28/5/2021).

2. O Tribunal de origem entendeu inviável a compensação de valores pleiteada na impugnação do cumprimento de sentença, porque não existe crédito líquido em favor da recorrente. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação do cumprimento de sentença.”
(REsp n. 1.977.359/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025)

Portanto, deve-se afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em observância à Súmula 519 do STJ.

Com relação ao
pedido da
necessidade de aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros moratórios (Taxa Selic) em obrigações civis
, a tese recursal não prospera
.

Embora a Lei no 14.905/2024 tenha alterado os parâmetros legais para correção monetária e juros,
sua aplicação encontra limite na coisa julgada
, não podendo modificar os critérios expressamente estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado.

No caso em análise, conforme se verifica dos autos, o acórdão transitado em julgado estabeleceu de forma expressa os critérios de atualização do débito:
"condenação no valor de R$ 61.425,40, corrigido pelo INPC a partir da data do diagnóstico (30/06/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (06/04/2018), conforme art. 405 do Código Civil"
.

Consta ainda dos autos que a questão da aplicação da Lei no 14.905/2024 foi expressamente apreciada nos embargos de declaração julgados pelo Tribunal (ID 320073871), que rejeitou a aplicação da nova legislação, sob o fundamento de que
"a decisão embargada fixou expressamente os índices de atualização e juros com base no regime jurídico aplicável ao tempo do evento, afastando com isso a necessidade de reexame da matéria sob outra perspectiva normativa"
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.111.117/PR (Tema 176)
, firmou entendimento no sentido de que, embora seja possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial em fase de liquidação ou cumprimento de sentença em razão da alteração operada por lei nova, viola a coisa julgada a alteração dos consectários na liquidação quando expressamente estabelecida sua forma de incidência.

Portanto, tendo o título executivo judicial estabelecido expressamente os critérios de atualização do débito (INPC e juros de 1% ao mês), não se mostra possível sua alteração em sede de cumprimento de sentença para aplicação da Lei no 14.905/2024, sob pena de violação à coisa julgada.

Em consequência
,

do
u
parcial provimento
do recurso,
apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em observância à Súmula 519 do STJ, mantendo-se os demais termos da decisão agravada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026